Tribunal: STJ
Processo: 1011979-51.2019.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842374 - SP(2025/0023345-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE DE MALHA E BOCHA PAREDAO
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINA ZATTA - SP198881
AGRAVADO
: CLAUDINEI SANCHES BETTIOLI
ADVOGADOS
: DANIELLE CHIORINO FIGUEIREDO - SP142968
YULE PEDROZO BISETTO - SP300026
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
3. A parte agravada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, sustentou a
art. 1.021,
inexistência de requisitos ou elementos aptos a alterar o julgado
impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada,
considerando os dispositivos legais aplicáveis e o princípio da
fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o
do Código de Processo Civil dispõem que
art. 1.021
o agravo interno é cabível apenas contra decisões singulares,
sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisões colegiadas.
6. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da
fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25666476-fe2f-4c66-8aa6-32c31cfef752

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25666476-fe2f-4c66-8aa6-32c31cfef752

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842374 - SP(2025/0023345-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE DE MALHA E BOCHA PAREDAO
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINA ZATTA - SP198881
AGRAVADO
: CLAUDINEI SANCHES BETTIOLI
ADVOGADOS
: DANIELLE CHIORINO FIGUEIREDO - SP142968
YULE PEDROZO BISETTO - SP300026
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
3. A parte agravada, devidamente intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, sustentou a
art. 1.021,
inexistência de requisitos ou elementos aptos a alterar o julgado
impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada,
considerando os dispositivos legais aplicáveis e o princípio da
fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o
do Código de Processo Civil dispõem que
art. 1.021
o agravo interno é cabível apenas contra decisões singulares,
sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisões colegiadas.
6. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da
fungibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA54830908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:22
Código de Controle do Documento: 97b0de69-5f2a-4432-9c43-fdd47530d0ca

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 783-797).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 801-818).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o
do Código de Processo Civil, somente decisões singulares são
art. 1.021
passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo cabível sua
interposição contra decisão colegiada.
Veja-se:
Art. 259, RISTJ.
Contra decisão proferida por Ministro caberá
Art. 259.
agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021, CPC. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado
é manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
Documento eletrônico VDA54830908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:22
Código de Controle do Documento: 97b0de69-5f2a-4432-9c43-fdd47530d0ca

manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.353.566/ES,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/10/2024,
)
4/11/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Os arts. 1.021 do CPC e 259 do RISTJ dispõem que o agravo
interno somente é cabível contra decisão unipessoal, de modo
que se revela manifestamente inadmissível sua interposição
.
contra decisão colegiada, como na hipótese
2. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.008.122/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:22
Código de Controle do Documento: 97b0de69-5f2a-4432-9c43-fdd47530d0ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.374 / SP
Número Registro: 2025/0023345-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10119795120198260009
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE DE MALHA E BOCHA PAREDAO
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINA ZATTA - SP198881
AGRAVADO
: CLAUDINEI SANCHES BETTIOLI
ADVOGADOS : DANIELLE CHIORINO FIGUEIREDO - SP142968
YULE PEDROZO BISETTO - SP300026
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS
ADVOGADA
: CINIRA GOMES LIMA MÉLO - SP207660
AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE DE MALHA E BOCHA PAREDAO
ADVOGADA
: VIVIAN CRISTINA ZATTA - SP198881
AGRAVADO
: CLAUDINEI SANCHES BETTIOLI
ADVOGADOS : DANIELLE CHIORINO FIGUEIREDO - SP142968
Documento eletrônico VDA55076152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: 2258a25e-f9c7-4cc9-9d3a-e05a20323cec

YULE PEDROZO BISETTO - SP300026
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:21
Código de Controle do Documento: 2258a25e-f9c7-4cc9-9d3a-e05a20323cec